Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravante, a despeito de aviar o recurso, aparelhando o instrumento com as peças que reputara necessárias, não alinhara justamente a peça recursal, deixando carente de viabilidade o processamento do agravo, pois desguarnecido dos fatos e fundamentos necessários ao seu aparelhamento. Destarte, sendo inviável o saneamento da omissão, pois, no momento do aviamento do recurso, a parte consuma o direito que a assiste, devendo formulá-lo através de peça adequada, não se afigurando consoante esse princípio que lhe seja assegurada faculdade de aditar, complementar ou aviar a própria peça recursal por implicar dilatação do prazo recursal, quando já consumada a preclusão, o agravo se tornara manifestamente inadmissível, pois, em verdade, não fora formulado. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do CPC, nego conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível por não estar devidamente aparelhado via da peça recursal correlata. Custas pelo agravante. Operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator